Tribunal: STF
Processo: RE 77048
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-26
Data de publicação: 1973-09-26

Ementa:
Presunção de periculosidade do reincidente em crime doloso. Art. 78, IV e § 1º do Código Penal. Cessação da presunção, o prazo de cinco anos conta-se do fato da reincidência e não do crime antecedente. 
Recurso extraordinário do Ministério Público. Conhecido e provido.